Tribunal: TJPA
Processo: 0820052-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820052-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE: PRIMEIRA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Condutas protelatórias no âmbito do Tribunal do Júri. Garantia da aplicação da lei penal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de que a custódia teria sido decretada sem fundamentação concreta, fundada em atos que configurariam exercício regular de direito, consistentes na revogação de mandatos advocatícios e no não comparecimento à sessão do Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por estar baseada em circunstâncias inerentes ao exercício da ampla defesa; e (ii) verificar se, no caso concreto, estariam ausentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do histórico processual, evidenciando a reiteração de condutas voltadas a obstar a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, tais como sucessivos pedidos de redesignação às vésperas das sessões, revogação simultânea de mandatos advocatícios, ausência injustificada do réu à sessão plenária e não constituição de novo defensor, mesmo após advertência judicial expressa, revelando risco concreto à aplicação da lei penal.

4. A análise sistêmica do comportamento processual do paciente demonstra que a liberdade provisória passou a servir como instrumento de frustração da regular marcha processual, legitimando a decretação da prisão preventiva para assegurar a efetividade da jurisdição penal, sendo inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de MAURÍCIO ARAÚJO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0021615-45.2020.8.14.0401, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, uma vez que o magistrado de primeiro grau justificou o
decisum
no fato do coacto ter revogado os poderes anteriormente concedidos ao seu então patrono particular, pelo que não compareceu no seu julgamento perante o Tribunal do Júri e nem constituiu nova defesa, de sorte a não corresponder motivação idônea capaz de justificar a medida extrema guerreada, sobretudo porque a conduta apontada ao coacto decorre do exercício regular de seus direitos, não podendo ser presumida como procrastinatória, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da decisão que decretou sua custódia, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
MAURÍCIO ARAÚJO DA SILVA
, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, mormente porque, a revogação do mandato outorgado aos então advogados constituídos e o não comparecimento à sessão do Tribunal do Júri, fundamentos utilizados pelo magistrado no
decisum
vergastado, constituiriam exercício regular de direito, de modo a tais circunstâncias não autorizarem a custódia cautelar, impondo-se a revogação da medida extrema a ele imposta ou, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Razão nas assiste ao impetrante, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo, extraído dos autos de origem, o seguinte trecho:

“Em 28/08/2025, verificando a censurável tática dos réus e de seus advogados de criar embaraços reiterados à realização do júri, indeferi os novos pedidos dos acusados de adiamento do júri marcado para hoje (Num. 155449585). Diante dessa decisão, o então advogado do réu, Dr. Diego Jorge Jardim Pimentel, juntou aos autos declaração do acusado revogando os poderes anteriormente concedidos aos advogados Camila Silva Melo, Herna Socorro Pedroso de Azevedo, Faulz Furtado Sauaia Júnior e Diego Jorge Jardim Pimentel (Num. 155561599). No dia de hoje, o réu não compareceu ao júri nem constituiu novo patrono. Pela ordem, o promotor de justiça pediu a prisão preventiva do denunciado. Como se observa, a estratégia do acusado e de seus antigos advogados permanece a mesma, ou seja, o desejo deles é eternizar o andamento do processo criando obstáculos à realização do júri, já que o réu está gozando de sua liberdade provisória. Agora o que mudou foi que o acusado simplesmente revogou a procuração antes concedida aos seus advogados, isso na certeza de inviabilizar a realização do júri. Seu estratagema é tão claro que ele não se dignou nomear novo patrono, afinal, o que ele quer mesmo é impedir a todo custo a realização do júri. Nesse passo, constata-se que a liberdade do acusado se tornou um estímulo para ele e seus advogados frustrarem a instrução processual e a eventual aplicação da lei penal. O crime sob julgamento é tão grave que os réus ficaram presos cautelarmente de dezembro de 2020 até setembro de 2021 e, diante da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Como é evidente a gravidade do delito sob julgamento e reprochável a atitude processual do denunciado e de seus advogados, não há mais como tolerar a conduta abusiva, procrastinatória e aviltante à dignidade da justiça criada por eles. Assim, é imperativa a segregação cautelar do acusado, tal como postulado pelo Ministério Público, não sendo suficiente nenhuma medida cautelar diversa da prisão. Em face do exposto, acolho o pedido ministerial e, consequentemente, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, decreto novamente a prisão preventiva do réu Maurício Araújo da Silva. Expeça-se o mandado de prisão”.

Com efeito, tem-se que a decisão impugnada não se limitou a meras considerações abstratas ou genéricas, estando amparada em elementos concretos extraídos do histórico processual do feito, conforme restou esclarecido pelo magistrado de primeiro grau também através das informações por ele prestadas, pois asseverou que o julgamento do processo em questão vem sendo reiteradamente remarcado por sucessivos pedidos de redesignação por parte da defesa do coacto, sendo muitos deles formulados às vésperas das sessões designadas, culminando, na última oportunidade, com a revogação simultânea dos mandatos advocatícios, o não comparecimento injustificado do réu à sessão plenária e a não nomeação de novos defensores, mesmo após expressa advertência judicial de que não mais seriam toleradas manobras protelatórias.

Nesse contexto, a fim de melhor elucidar detalhes da marcha processual dos autos originários, faz-se salutar transcrever trecho das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, inclusive no que concerne a ausência de endereço atualizado do paciente nos respectivos autos, mesmo após ter sido beneficiado com liberdade provisória,
verbis:

“Em 17/09/2021, durante a audiência de instrução, o Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de soltura do acusado Maurício, o juiz revogou a custódia cautelar e a audiência foi redesignada para o dia 21/10/2021 (Num. 34909918). Na mesma data, foi expedido o alvará de soltura do paciente (Num. 34915582). Em 03/02/2022, durante a audiência de instrução, o paciente e corréus foram interrogados (Num. 56574015). Em 16/02/2022, o Ministério Público requereu a pronúncia do paciente (Num. 50763672). Em 22/02/2022, a defesa do paciente requereu a absolvição sumária; subsidiariamente, postulou a impronúncia (Num. 51676962). Em 04/04/2022, o paciente e mais uma denunciada foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado (Num. 56593150). Em 11/04/2022, a defesa do paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito (Num. 57469318). Em 20/07/2022, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 71151386). Em 04/08/2025, o juízo manteve integralmente a decisão de pronúncia (Num. 73384414). Em 13/07/2023, o Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito (Num. 99119580). Em 31/08/2023, o Ministério Público apresentou manifestação nos termos do art. 422 do CPP (Num. 99835691).
Intimados, os advogados do paciente não se manifestaram nos termos do art. 422 do CPP (Num. 101076820). Em 04/10/2023, foi expedida intimação via editalícia para os pronunciados constituírem novo advogado, pois não havia o endereço atualizado deles (Num. 101899376 e Num. 103126541). O prazo do edital esgotou e os pronunciados não se manifestaram (Num. 104625418). Em 23/11/2023, a Defensoria Pública apresentou a manifestação referente ao art. 422 do CPP (Num. 104813406 e 104816970). Em 21/01/2025, a sessão do Júri foi designada para o dia 09/04/2025 (Num. 135155266). Em 11/03/2025, o Ministério Público manifestou-se quanto ao endereço do paciente (Num. 138523788). O paciente foi intimado via editalícia (Num. 138676054). Em 02/04/2025, o paciente constituiu novo advogado e a defesa formulou pedido de redesignação da sessão de julgamento (Num. 140335081 e 140339196). Em 04/04/2025, o júri foi redesignado para 05/06/2025 (Num. 140504858). O paciente foi intimado via editalícia (Num. 140625243). Em 20/05/2025, a defesa requereu nova redesignação da sessão de julgamento, pois o advogado estaria ausente de Belém e a corré Renata encontra-se afastada por motivo de saúde por 180 dias (Num. 143579938). Em 28/05/2025, o júri foi redesignado para o dia 03/09/2025, tendo o juiz consignado que seria a última vez que deferiria pedido de redesignação, ocasião em que determinou que os advogados apresentassem os réus Renata e Maurício, sob pena de sanções legais (Num. 145129181). Em 27/08/2025, a defesa da corré Renata requereu a redesignação do júri, pois ela estaria em tratamento psiquiátrico que a impediria de comparecer (Num. 155358732). Em 28/08/2025, por sua vez, o advogado do acusado requereu o adiamento do júri alegando ter viagem marcada para Brasília entre os dias 01 e 03/09/2025, (Num. 155403341). Em 28/08/2025, este juízo indeferiu os pedidos de adiamento do júri feitos pelos pronunciados (Num. 155449585). Em 29/08/2025, os advogados do paciente juntaram termo de revogação de poderes (Num. 155561599). Em 03/09/2025, na sessão de julgamento, o paciente e seus advogados não compareceram, ocasião em que o promotor de justiça pediu a prisão preventiva do réu e, ao final, este juízo decretou a prisão preventiva do paciente e sua revelia, nomeou a Defensoria Pública para representar o réu e remarcou o júri para 15/12/2025 (Num. 155819567). Na mesma data foi expedido o mandado de prisão (Num. 155877912). Em 03/09/2025, foi juntada certidão informando que, ao ser feito o cadastro do mandado de prisão no BNMP, foi constatado que o paciente estava preso na comarca de Itajaí/SC, fato que foi confirmado via WhatsApp com a unidade prisional, sendo então encaminhado o mandado de prisão para cumprimento (Num. 155893345). Em 30/09/2025, foi expedido edital intimando o paciente e a corré a comparecerem ao julgamento marcado para 15/12/2025 (Num. 157893699). Em 08/10/2025, foi expedida carta precatória para intimar o paciente acerca do julgamento designado para 15/12/2025, bem como para que o Presídio Regional de Itajaí providenciasse a estrutura necessária para o réu participar virtualmente do júri (Num. 158552214)”

Cumpre ressaltar, que em consulta aos autos originário, constatou-se não ter sido realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 15 de dezembro próximo-passado, isso porque, o paciente manifestou desejo de participar de forma presencial do aludido julgamento, tendo o magistrado entendido por bem adiá-lo, uma vez que o coacto se encontra segregado na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, devendo ser avaliada a possibilidade do seu recambiamento, a fim de que participe da aludida sessão.

Assim, tem-se que tal contexto evidencia, de forma clara, o risco concreto à aplicação da lei penal e à regularidade da marcha processual, revelando que a liberdade do paciente, no caso específico, passou a servir como instrumento para frustrar a prestação jurisdicional, sobretudo em ação penal submetida ao rito do Tribunal do Júri, que exige especial cuidado quanto à efetividade dos atos processuais.

Por outro lado, não prospera, portanto, a tese defensiva de que a custódia teria sido decretada como espécie de sanção pelo exercício regular de direito, pois em que pese seja certo que a revogação de mandato constitui faculdade da parte, no caso concreto, o conjunto de atos praticados — analisados de forma sistêmica e não isolada — demonstra comportamento incompatível com o dever de lealdade processual, legitimando a atuação mais rigorosa do Estado-Juiz para assegurar a aplicação da lei penal.

2. DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Conforme se extrai dos autos, o paciente responde à ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, tendo permanecido preso cautelarmente por longo período, até a revogação anterior da custódia, quando então lhe foi concedida liberdade provisória. Todavia, a superveniência de fatos novos — consubstanciados na reiterada criação de embaraços à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri — restabeleceu o
periculum libertatis
, legitimando a nova decretação da prisão preventiva.

A autoridade coatora, inclusive, adotou medidas processuais menos gravosas, como a decretação da revelia, a nomeação da Defensoria Pública e a redesignação do julgamento, porém, ainda assim, concluiu, de forma fundamentada, que tais providências, isoladamente, não foram suficientes para neutralizar o risco concreto de evasão e de frustração da aplicação da lei penal, razão pela qual reputou indispensável a segregação cautelar do paciente.

Nesse cenário, mostra-se correta a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam adequadas ou suficientes ao caso concreto, sobretudo diante do histórico de descumprimento de deveres processuais e da gravidade do delito imputado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, à vista do conjunto fático-processual delineado nos autos, tem-se que a prisão preventiva do paciente encontra respaldo em fundamentação concreta e contemporânea, voltada à garantia da aplicação da lei penal e à preservação da regularidade do procedimento do Tribunal do Júri, não se configurando o alegado constrangimento ilegal.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 12/02/2026